Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-08023
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-10-23
Data de publicação: 2002-10-23

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/8023

ASSUNTO: JULGAMENTO

Indiciados:
Arthur Arpini Coutinho
Silvestre Frittoli Coutinho
Carlos Valadão Coutinho
Henrique Barbieri Coutinho
Marcos Barbieri Coutinho
Maria Stella Barbieri Coutinho
Maria Teresa Valadão Coutinho
Renata Barbieri Coutinho
Silvania Valadão Coutinho
Silvestre Frittoli Coutinho Filho
Stella Arpini Coutinho
Relator:
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado,

1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 230/236) formulado pela Superintendência de Relações com Empresas -
SEP - para apurar provável ocorrência de irregularidades em eleição do Conselho Fiscal da Frisa - Frigorífico Rio
Doce S/A, tendo em vista o possível não atendimento ao disposto no § 4° do artigo 161 da Lei 6.404/76.

2.
Informa o Termo de Acusação que, em conformidade com denúncia efetuada por acionistas detentores de
10,90% das ações preferenciais da Frisa, na Assembléia Geral Ordinária realizada em 28/04/00, tais acionistas
formularam pedido de instalação do Conselho Fiscal e apresentaram chapa para eleição de conselheiro representante
dos acionistas titulares de ações sem direito a voto, conforme o previsto no artigo 161, § 4°, alínea “a”, da Lei n°
6404/76.

3. Na oportunidade, os denunciantes teriam sido surpreendidos pela presença de novos titulares de ações
preferenciais membros da família dos acionistas controladores, os quais acabaram por conseguir eleger seu
representante no Conselho Fiscal, em detrimento do grupo denunciante.

4. Segundo o Termo de Acusação, essa nova participação foi oriunda de uma doação realizada em 10/03/2000
pelos acionistas Artur Arpini Coutinho e Silvestre Frittoli Coutinho, integrantes do grupo controlador da sociedade.
1/9

5. Na opinião dos denunciantes, tal doação teria como objetivo fraudar a eleição do representante dos minoritários
preferencialistas no Conselho Fiscal.

6. Paralelamente à apresentação da denúncia à CVM, os denunciantes impetraram, no Juízo da 8° Vara Cível
de Niterói, Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, onde requereram a anulação dos votos proferidos para
eleição do Conselho Fiscal na AGO de 28.04.2000 da FRISA (cf. cópia de sentença às fls. 331 a 336, que julgou
improcedente o pedido formulado).

7. O Termo de Acusação foi aprovado pelo Colegiado da CVM, em reunião realizada em 07.05.2000 (fls.246/252),
em decisão que concluiu "haver elementos de autoria e materialidade aptos a sustentar a acusação de
descumprimento do art. 161, parágrafo 4o, alínea 'a' 1, pelos acionistas abaixo relacionados, os quais votaram na
eleição do conselheiro fiscal representante dos minoritários preferencialistas ao mesmo tempo que parecem integrar
(com exceção dos dois últimos) o mesmo grupo de interesses dos acionistas controladores:

(1) Silvestre Fritolli Coutinho Filho,
(2) Maria Tereza Valadão Coutinho,
(3) Carlos Valadão Coutinho,
(4) Silvana Valadão Coutinho,
(5) Henrique Barbieri Coutinho,
(6) Maria Stella Coutinho Bannesby,
(7) Renata Barbieri Coutinho,
(8) Marcos Barbieri Coutinho e
(9) Stella Arpini Coutinho"

8. Tal decisão também concluiu "que mereça ser diferenciada das demais (i) a atuação dos Srs. Marcos Barbieri
Coutinho e Stella Arpini Coutinho por aparentemente integrarem diretamente o grupo de controle da Companhia e,
ainda assim, terem votado como minoritários preferencialistas; (ii) a atuação dos Srs. Marcos Barbieri Coutinho e
Maria Stella Coutinho Bannesby por aparentemente participarem da gestão da Companhia como supostos
representantes e/ou diretamente como controladores - à vista, inclusive, das declarações do controlador Sr. Arthur,
(...) - e, ainda assim, terem votado como minoritários preferencialistas; e (iii) a atuação do Sr. Marcos Barbieri
Coutinho, por ter aparentemente apresentado tanto a chapa representante dos minoritários preferencialistas quanto a
chapa representante dos controladores, tudo isto na eleição do Conselho Fiscal ora questionada."

9. Já "quanto aos senhores Arthur Arpini Coutinho e Silvestre Frittoli Coutinho, por terem sido os responsáveis
pela doação das ações preferenciais aos seus filhos que efetivamente participaram da eleição questionada" o
Colegiado entendeu "que devam ser acusados de descumprimento dos seguintes dispositivos da Lei 6.404/76:

Artigo 116, parágrafo único 2: (...)

- uma vez que teriam concorrido para o desrespeito do direito de minoritários preferencialistas à eleição de um
representante no conselho fiscal, na forma da Lei.

2/9

Art. 117, caput 3:

- dado o entendimento de que é exemplificativo o rol de modalidades de abuso de poder dispostas no (parágrafo único
do) art. 117, e considerado como abuso de poder o desrespeito do direito de minoritários preferencialistas elegerem
um representante no conselho fiscal, na forma da Lei" (fls. 243 a 245).

10. Todos os indiciados apresentaram defesa, conforme segue:
a) pelo descumprimento ao artigo 161, § 4°, alínea “a”, da Lei 6.404/76, os Srs. Silvestre Frittoli
Coutinho Filho, Maria Tereza Valadão Coutinho, Carlos Valadão Coutinho, Silvania Valadão
Coutinho, Henrique Barbieri Coutinho, Maria Stella Coutinho Bannesby, Renata Barbieri
Coutinho, Marcos Barbieri Coutinho e Stella Arpini Coutinho (fls. 279 a 285)

b) pelo descumprimento aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei n° 6.404/76, os Srs.
Arthur Arpini Coutinho e Silvestre Frittoli Coutinho (fls. 295).

11. Os indiciados apresentaram defesas em separado (fls.279/285 e 289/295, respectivamente) porém de teor
quase idêntico, motivo pelo qual aqui serão apresentadas em conjunto. Essas defesas traziam, resumidamente, que:

· “a doação efetuada é ato jurídico perfeito e acabado, protegido constitucionalmente (CF, art. 5°, inc.
XXXVI), eis que não afrontou a moral, as leis de ordem pública e os bons costumes, constituindo ...
declaração de vontade conforme os fins éticos do direito" (fls. 280 e 290);
· “a doação das ações preferenciais do FRISA aos filhos faz parte de um processo que vem sendo
implementado no decorrer dos anos, sem qualquer conotação de abuso de poder, com conseqüência
danosa para acionistas minoritários, 'maxime' porque os ora defendentes não integram o bloco
majoritário, apesar da condição de filhos e mãe dos administradores” (fls. 280 e 290) - grifou-se;
· “a melhor exegese do art. 116 da Lei das Sociedades Anônimas autoriza a ilação de que não é só o
fato da representação acionária assegurar a totalidade dos votos nas deliberações das assembléias
gerais, que garante a situação de acionista controlador” (fls. 280 e 290);
· “o abuso de poder, que pode caracterizar a nulidade, configurado nas claves que integram o art. 117
e §§ da Lei n° 6.404/76, não incide no caso concreto, data maxima respecta, uma vez que, aqui,
enaltece-se apenas o exercício da livre escolha dos integrantes do Conselho Fiscal, aliás direito
individual do acionista, que nem a Lei, nem a Assembléia Geral, podem ofuscar ou inibir, de
conformidade com o que dispõe o art. 109, da mesma Lei das Sociedades Anônimas” (fls. 280 e
290);
· “...não é só o fato de pertencerem ao mesmo grupo de família que inclui os defendentes como
integrantes do bloco controlador . Na verdade, em se tratando de grupo de pessoas, a tipificação do
controle, em face da distinção das pessoas naturais, emerge da circunstância de estarem estas
pessoas ligadas por liames contratuais que objetivem um sentido de voto comum, o que constitui uma
das variantes possíveis do acordo de acionistas previsto no art. 118, da Lei n° 6.404/76. Aludido
acordo de acionistas, quando tem por escopo a uniformização do direito de voto, resulta na
expressão de uma vontade única, singular, emanada, embora, de diversas pessoas” (fls. 281 e 291);
· “Os reclamantes não tiveram qualquer prejuízo, tendo demonstrado, com o comportamento que se
seguiu à denúncia, que esta teve o objetivo de forçar a compra de suas ações, além de evidenciar
ares de emulação e capricho, porquanto nas Assembléias Gerais que se seguiram não pretenderam,
ao menos, a instalação do Conselho Fiscal, sem embargo de terem recebido os dividendos
correspondentes, além de, após a sentença judicial que julgou desfavoravelmente o seu pleito de
declaração de nulidade da AGO de 28 de abril de 2000, terem vendido as ações preferenciais aos
acionistas majoritários pelo preço de mercado, sem os acréscimos escorchantes que pretendiam
anteriormente ao referido decisum” (fls. 282 e 292). Obs. Tais vendas ocorreram em 09/11/2001,
22/05 e 11/06/2002, conforme documentos às fls. 337 a 369.
3/9

· “...é fácil perceber que a eleição do Conselho Fiscal, na AGO de 2000, em que restou derrotado o
candidato indicado pelos denunciantes, não representou, na verdade, agressão ao direito do grupo
de preferencialistas, tendo, ao contrário, proclamado a consagração desse direito, sem qualquer
reflexo danoso para os citados denunciantes, pois, a rigor, a vida da empresa seguiu regular e
normalmente, tanto que os seus resultados, divididos in forma legis, foram devidamente aprovados
pelos reclamantes, sem qualquer ressalva ou restrição” (fls. 283 e 293).
· “Em março de 2002, o Juízo da 8a Vara Cível de Niterói – RJ, julgou improcedente a ação
declaratória de nulidade dos votos proferidos na AGO de 28.04.2000 para eleição de conselho Fiscal
argumentando que nenhuma prova do abuso de poder restou produzida pelos autores, aqui
denunciantes, fazendo realçar que a instalação de Conselho Fiscal, a pedido dos mesmos autores,
foi realizada imediatamente (doc. 21)” (fls. 283-284 e 293).
· “É bem verdade que foi interposto recurso para o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(ação ordinária no 2000.002.008154-5 – 19.709), a esta altura totalmente prejudicado, porquanto no
mês de Junho de 2002, os controladores adquiriram as ações preferenciais dos denunciantes, a
preço de mercado. Só mesmo após a sentença é que houve a disposição de venda por preço
razoável, refletindo o real valor das ações no mercado (docs. 22 a 29). E, nos instrumentos
particulares de transferência de ações preferenciais nominativas, na cláusula 5, restou consignado:
5. Por força da presente venda, a VENDEDORA, se compromete a imediatamente desistir e/ou renunciar ao recurso
interposto na ação ordinária no2000.002.008154-5 (19.709), da 8a Vara Cível de Niterói- RJ, bem como a qualquer
outro que impeça o trânsito em julgado da sentença, desistir e/ou renunciar à denúncia formulada na Comissão de
Valores Mobiliários, diligenciar no sentido de alcançar o arquivamento do referido processo ,e ,não o fazendo, obriga-
se a reconhecer como boa, irretratável e impugnável, a diligência que os compradores fizerem neste sentido, ou seja,
no sentido de desistência e/ou renúncia do recurso cível e da denúncia ofertada à Comissão de Valores Mobiliários,
com a adoção deste instrumento quer seja levando-o ao conhecimento da autoridade judicial competente, no caso do
recurso de apelação, quer seja exibindo-o à Comissão de Valores Mobiliários, no caso da denúncia a ela apresentada
(docs. 23, 24, 25, 26, 27, 28, e 29)” (fls. 284 e 293-294).

·
“É fácil constatar, assim, que os defendentes não praticaram nenhuma lesão aos direitos dos
preferencialistas, uma vez que, também naquela condição, exerceram o seu direito de instalação
do Conselho Fiscal e de indicação de um seu representante, finalmente vencedor. E, também se
observa, com facilidade, que inocorreu qualquer tipo de lesão ou dano aos denunciantes,
porquanto os fatos antes declinados demonstram, com nitidez, o auferimento, sem restrições, dos
seus dividendos, a participação nas assembléias subseqüentes – nas quais, como visto (docs. 7 e
8), não requereram a instalação do Conselho Fiscal – e a venda das suas ações a preço de
mercado, com inegável satisfação, consoante declarado nos respectivos instrumentos de venda
(v., por exemplo, a cláusula 3a, ‘in fine’ – doc. 29)” (fls. 284-285 e 294).
· “ Assim sendo, esperam, com confiança, que Vs. Exas. admitam a presente defesa, mandando-a
juntar, por tempestiva, ao correspondente caderno processual, acolhendo-a, finalmente, para
julgar improcedente a acusação e determinar o arquivamento do feito, por ser de direito” (fls. 285
e 294-295).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2002.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2001/08023
4/9

ASSUNTO: JULGAMENTO

INDICIADOS:
Arthur Arpini Coutinho
Silvestre Frittoli Coutinho
Carlos Valadão Coutinho
Henrique Barbieri Coutinho
Marcos Barbieri Coutinho
Maria Stella Barbieri Coutinho
Maria Teresa Valadão Coutinho
Renata Barbieri Coutinho
Silvania Valadão Coutinho
Silvestre Frittoli Coutinho Filho
Stella Arpini Coutinho
RELATOR:
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

Ementa: Eleição de conselheiro fiscal representante dos preferencialistas por acionistas
vinculados ao controlador.
Infração ao art. 161, parágrafo 4 o, letra 'a', da Lei no 6.404/76. Penas de Advertência e Multa.
Infração ao parágrafo único do art. 116 e ao caput do art. 117 da Lei no 6.404/76. Pena de multa.

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado,

1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 230/236) formulado pela Superintendência de Relações com Empresas -
SEP - para apurar provável ocorrência de irregularidades na eleição do Conselho Fiscal da Frisa - Frigorífico Rio Doce
S/A, tendo em vista o possível não atendimento ao disposto no § 4° do artigo 161 da Lei 6.404/76.

FUNDAMENTOS

2. O entendimento da CVM acerca da matéria tratada neste julgamento foi objeto do Parecer de Orientação CVM
no 19, que cuidou da "inteligência do artigo 161, § 4o, letra 'a' , da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que trata
das normas para constituição do Conselho Fiscal", no qual firmou-se:

"para não se tornar meramente nominal o direito atribuído por lei aos preferencialistas, deve-se entender que da
votação em separado desses acionistas para a eleição de seu representante no Conselho Fiscal, não poderão
participar os acionistas controladores, ainda que portadores também de ações preferenciais. Tal participação,
se admitida, redundaria em cerceamento efetivo do direito essencial de fiscalizar e em representação ineqüitativa dos
5/9

interesses, não raramente contrários, que a lei buscou proteger".

3. Participaram da eleição questionada os filhos dos controladores da companhia, que se tornaram titulares de
ações preferenciais por meio de doação consignada pelos próprios pais. São eles: Silvestre Fritolli Coutinho Filho,
Maria Tereza Valadão Coutinho, Carlos Valadão Coutinho, Silvana Valadão Coutinho, Henrique Barbieri Coutinho,
Maria Stella Coutinho Bannesby e Renata Barbieri Coutinho.

4. Também participaram da eleição questionada dois acionistas também titulares de ações ordinárias: a esposa e
um dos filhos de um dos controladores da empresa, Sra. Stella Arpini Coutinho e Sr. Marcos Barbieri Coutinho, este
último também beneficiário de doação de ações preferenciais oriundas de seu pai.

5. Tais doações de ações preferenciais de propriedade dos pais controladores para os seus filhos, serviram, para
deixar bem claro o vínculo de natureza patrimonial que os une, fazendo do voto destes últimos uma forma de afrontar
o bem jurídico que a norma visa proteger, qual seja, o direito de fiscalizar inerente aos minoritários preferencialistas.

6. Vale dizer que a relação de filiação não pode ser encarada como uma simples relação de parentesco: é uma
relação entre pais e filhos, parentesco de primeiro grau, que envolve profundas relações jurídicas, consagradas no
direito desde os tempos mais remotos.

7. Torna-se forçoso aventar as relações de cunho sucessório que ligam pais e filhos. Os filhos são os primeiros na
ordem de vocação hereditária (art. 1.603 do Código Civil Brasileiro). Possuem um rígido liame jurídico com os pais,
eis que são seus herdeiros legítimos necessários, não podendo ser, em regra, excluídos da sucessão, nem por
testamento, conforme dispõe o art. 1.721 do atual Código Civil Brasileiro, e mesmo o Novo Código Civil, em seus
artigos 1.845 e 1.846. In verbis:

Código Civil Atual:

"Art. 1.721 - O testador que tiver descendente ou ascendente sucessível não poderá dispor de mais da
metade de seus bens; a outra pertencerá de pleno direito ao descendente e, em sua falta, ao ascendente, dos
quais constitui a legítima, segundo disposto neste Código (arts. 1603 a 1619 e 1723)."

Novo Código Civil:

"Art. 1.845 - São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.
Art. 1.846 -Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo
a legítima."

8. O vínculo jurídico-patrimonial entre pais e filhos, conforme se observa na Lei Civil, é tão forte que chega a
impedir ao pai dispor de seus próprios bens com total liberdade.

9. Disso se depreende que o patrimônio de um pai tem como destino natural agregar-se ao patrimônio dos filhos,
situação que a lei não só prevê, como determina. As ações, desde que componham o patrimônio dos pais, são objetos
de expectativa de direito por parte dos filhos. Temos, então, que a relação de filiação aqui analisada é, neste caso,
elemento determinante para estabelecer relações jurídicas entre acionistas - pais e filhos - sob o ponto de vista do
direito societário.
6/9

10. Uma relação jurídica de tal magnitude não pode ser desprezada, ainda mais se considerarmos o objetivo da
norma em tela, qual seja, concretizar o direito de fiscalizar do minoritário. Assim, os filhos do controlador, no sentido
da norma, não poderão ser considerados minoritários, em princípio. Seus patrimônios tendem a se fundir, de forma
que seus interesses, in casu, não podem ser considerados divergentes, a não ser que haja robusta prova nesse
sentido. O que temos aqui, em contrário, são evidências de que os filhos e esposa do controlador, que votaram na
eleição do membro do conselho fiscal representante dos preferencialistas, comungam dos mesmos interesses dos
controladores, para dizer o mínimo.

11. Tanto é assim que os filhos dos controladores da FRISA receberam ações da companhia como doação dos
pais, sendo que o próprio controlador, Sr. Arthur Arpini Coutinho, ao afirmar que "é sua intenção repassar a maior
quantidade de ações para seus filhos, bem como fazer com que participem mais da gestão da companhia, até que ele
possa afastar-se dos negócios" (fls. 243), tornou ainda mais patente o vínculo entre os controladores e os acionistas
que elegeram, na AGO de 28/04/2000, o representante dos preferencialistas no conselho fiscal.

12. No presente caso há outra incontestável evidência de que o entendimento firmado no Parecer de Orientação 19
foi contrariado na eleição do Conselho Fiscal da FRISA realizada em 28/04/00: o acionista Marcos Barbieri Coutinho
apresentou uma chapa para concorrer à representação dos acionistas preferenciais e outra chapa "para
preenchimento dos 2/3 que compõem o Conselho Fiscal", desta feita "enquanto titular de ações nominativas"
ordinárias. É o que se lê na ata da AGO de 28/04/00, acostada por cópia às fls. 05 e 06 dos autos, um flagrante
desrespeito ao que dispõe a letra 'a' do parágrafo 4o do art. 161 da Lei no 6.404/76.

13. Ressalte-se que o fato de os preferencialistas reclamantes terem posteriormente negociado suas ações com
os controladores obviamente não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta dos indiciados apurada nesta sede,
no que concerne à infração à mencionada letra 'a' do parágrafo 4o do art. 161 da Lei no 6.404/76, que estabelece:

"Art. 161 - Omissis...
§ 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:
a ) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto , ou com voto restrito , terão direito de eleger, em
votação em separado, um membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que
representem, em conjunto, dez por cento ou mais das ações com direito a voto; (...)" - grifou-se e sublinhou-se.

14. Quanto à acusação de infração ao parágrafo único do art. 116, bem como ao caput do art. 117, ambos da Lei no
6.404/76, a qual recaiu sobre os controladores, Srs. Arthur Arpini Coutinho e Silvestre Frittoli Coutinho, entendo terem
ficado suficientemente caracterizadas, tendo em vista que estes senhores foram agentes de doações de ações
preferenciais para seus filhos, doações estas que serviram para obstar a eleição do conselheiro fiscal por aqueles que
efetivamente não tinham ligação com o grupo controlador.

CONCLUSÃO

17. Considerando todos estes aspectos, e tendo em vista o que dispõe o artigo 11 da Lei no 6.385/76, voto pela
aplicação das seguintes penalidades:

ADVERTÊNCIA aos senhores Silvestre Frittoli Coutinho Filho, Maria Tereza Valadão Coutinho, Carlos Valadão
Coutinho, Silvania Valadão Coutinho, Henrique Barbieri Coutinho, Maria Stella Coutinho Bannesby, Renata Barbieri
Coutinho e Stella Arpini Coutinho, por terem ignorado seu vínculo aos controladores da companhia e votado na
eleição de membro do conselho fiscal representante dos minoritários preferencialistas, em infração ao artigo 161, §
7/9

4°, alínea “a”, da Lei 6.404/76;

MULTA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sr. Marcos Barbieri Coutinho, por ter ignorado seu vínculo aos
controladores da companhia e votado na eleição de membro do conselho fiscal representante dos minoritários
preferencialistas, e ainda por ter apresentado a chapa representante dos controladores naquela mesma eleição, em
infração ao artigo 161, § 4°, alínea “a”, da Lei 6.404/76.

MULTA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos senhores Arthur Arpini Coutinho e Silvestre Frittoli Coutinho, pela infração
ao artigo 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76 e ao artigo 117, caput, da mesma Lei, por terem concorrido para a
ilegitimidade da eleição do conselheiro fiscal representante dos acionistas minoritários preferencialistas.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2002.

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

________________________________________________________________________

1 Lei 6.404/76:
"Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente
ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
(...)
§ 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação em
separado, um membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em
conjunto, dez por cento ou mais das ações com direito a voto; (...)"

2 Lei 6.404/76:
"Art. 116 - Omissis...
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e
cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. "

3. Idem:
"Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de
poder."

8/9

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator

Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano:
Acompanho o voto do Diretor Relator, ressaltando, como já mencionado, que o eventual acordo feito na Justiça Civil,
não afasta a possibilidade que há de a CVM aplicar penalidade no âmbito administrativo. E certamente as penalidades
aqui apontadas, de valores bastante reduzidos, decorrem do reconhecimento de que esse procedimento posterior
corresponderia, de certa maneira a uma atitude para sanar o vício administrativo que antes teria ocorrido.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.

Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator,
Norma Jonssen Parente e o Presidente Luiz Leonardo Cantidiano.

9/9